Tribunal: TJBA
Processo: 8075265-80.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8075265-80.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

AGRAVADO: RAIMUNDO DA SILVA DIAS

Advogado(s)
:
FRANCISCO DUARTE

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. DECISÃO QUE DEFERE TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENDER DESCONTOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO EVIDENCIADOS. CONSUMIDOR HIPERVULNERÁVEL. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. MULTA COMINATÓRIA FIXADA POR DESCUMPRIMENTO E EM VALOR CORRESPONDENTE À COBRANÇA INDEVIDA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Agravo de Instrumento nº
8075265-80.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
BANCO BRADESCO S.A.
e como Agravado,
RAIMUNDO DA SILVA DIAS
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, data registrada em sistema.

Desa. GRAÇA MARINA VIEIRA FURTADO

Relatora